Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO EXTERNO. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. ART. 36 DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 36 da Lei de Execução Penal estabelece que somente será admissível o trabalho externo para os apenados que cumprem pena em regime fechado em serviço ou em obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. 2. Recurso conhecido e desprovido.